Tribunal: TJES
Processo: 5016164-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016164-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIMAR HINTZ DE FREITAS JUNIOR

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. VALOR EM CONTA CORRENTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de desbloqueio de R$ 8.109,17 (oito mil cento e nove reais e dezessete centavos) constritos via SISBAJUD.

2. O agravante sustenta a impenhorabilidade do valor por seu caráter alimentar e por ser destinado à subsistência familiar, além de ser manifestamente inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado em conta corrente, por meio do SISBAJUD, está protegido pela regra da impenhorabilidade, considerando que a quantia é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É impenhorável a quantia depositada que não exceda o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme previsto no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos não se restringe à caderneta de poupança, estendendo-se a valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, presumindo-se a impenhorabilidade na ausência de comprovação de má-fé.

6. O valor constrito, de R$ 8.109,17 (oito mil cento e nove reais e dezessete centavos), é manifestamente inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo ser resguardado o mínimo existencial do devedor e sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada, determinando o desbloqueio do valor constrito.

8.
Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, abrange os depósitos em conta corrente e outros ativos financeiros, desde que não comprovada má-fé do devedor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUCIMAR HINTZ DE FREITAS JUNIOR
em face da r. decisão (id. 76866120, dos autos de origem) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
contra o agravante e outros, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

Em suas razões (id. 16166465), sustenta a parte recorrente, em síntese, que são impenhoráveis valores de caráter alimentar, pois o agravante não possui outro tipo de renda além dos valores bloqueados, os quais têm como principal destinação a manutenção e subsistência de sua família.

Na decisão de id. 16218284,
foi def
e
rido
o pedido de tutela provisória recursal para determinar que o exequente se abstenha de levantar ou transferir os valores constritos via
SISBAJUD
, até o julgamento do recurso.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 16710373), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016164-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIMAR HINTZ DE FREITAS JUNIOR

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUCIMAR HINTZ DE FREITAS JUNIOR
em face da r. decisão (id. 76866120, dos autos de origem) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
contra o agravante e outros, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

Em suas razões (id. 16166465), sustenta a parte recorrente, em síntese, que são impenhoráveis valores de caráter alimentar, pois o agravante não possui outro tipo de renda além dos valores bloqueados, os quais têm como principal destinação a manutenção e subsistência de sua família.

Na decisão de id. 16218284,
foi def
e
rido
o pedido de tutela provisória recursal para determinar que o exequente se abstenha de levantar ou transferir os valores constritos via
SISBAJUD
, até o julgamento do recurso.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (id. 16710373), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em definir se o valor de
R$ 8.109,17
(
oito mil cento e nove reais e dezessete
centavos)
, bloqueado na conta do Agravante via SISBAJUD, está protegido pela regra da impenhorabilidade.

O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).

Ademais, na
ausência de comprovação concreta de má-fé por parte do devedor, a impenhorabilidade é presumida.

No
presente
caso, a constrição recaiu sobre a quantia de R$
8.109,17
(
oito mil cento e nove reais e dezessete
centavos), valor manifestamente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Nesse sentido,
este e. TJES já julgou c
asos análogos, nos quais houve penhora de valor inferior a 40 salários mínimos,
entendendo pela necessidade de desbloqueio dos valores
.
Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VALOR BLOQUEADO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA SACADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, objetiva colocar a salvo de quaisquer constrições os valores percebidos a título de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2.
O STJ fixou entendimento no sentido de que “a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (v. site do STJ, serviço de jurisprudência) (Reafirmado no REsp 2.062.497/SP, j. 3.10.2023).
3.
In casu, a constrição que ocorreu na conta-corrente junto ao Banco Bradesco, sobre valor inferior à 40 salários-mínimos, portanto, verba impenhorável. Na ausência de comprovação concreta de má-fé a impenhorabilidade é presumida.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003001-69.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julgado em 16/Ma
i
/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. VALORES EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o e. STJ possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.
3.
Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se conta-salário ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade.
4. Ressalto, por derradeiro, que a presente hipótese difere daqueles em que há mitigação da impenhorabilidade, sobretudo quando não coloca em risco a manutenção do devedor ou o crédito representa verba alimentar. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013846-97.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julgado em 14/Mar/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Código de Processo civil de 2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 2.
O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 3. Considerando que os valores bloqueados são bastante inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.
4. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

(TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002399-49.2022.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Des. Rel. Jaime Ferreira Abreu; Julgado em 17/Ago/2023)

Portanto, o entendimento adotado na decisão vai de encontro ao posicionamento do STJ, bem como deste e. Tribunal, de modo que o
valor inferior a 40 salários mínimo
s está coberto pela impenhorabilidade.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, reformando a decisão impugnada, para acolher a impugnação e determinar o desbloqueio do valor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)